Tribunal: TJDFT
Processo: 0735157-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL. IMPRENSA – VEÍCULAÇÃO DE REPORTAGEM PORTAL DA INTERNET – REPRODUÇÃO DE RELATOS E INFORMAÇÕES SOBRE EPISÓDIO OCORRIDO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSOS DE METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA, UOL UNIVERSO ONLINE S/A REQUERIDO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDAS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Na vigente ordem democrática constitucional, é assegurado ao cidadão o direito à informação (art. 5o, inciso XIV) e aos órgãos de imprensa a liberdade de expressão, sem qualquer “... embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social ...” (art. 220, § 1o), “assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente” da violação da intimidade e à vida privada (art. 5o, inciso X), todos da Constituição da República.

2. No caso em exame, o autor formulou pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a primeira requerida transbordou os limites de informar quando veiculou em seu portal, matéria jornalística, replicada pelas demais, descuidando-se da verdade, ao acusar o autor de ter batido e esganado uma cadela. Diz, ainda, que a “matéria se mostrou extremamente negativa, polêmica, difamatória, pautada no sensacionalismo e recheada de rótulos negativos que causaram uma enxurrada de ameaças e mensagens de ódio direcionadas diretamente ao autor que teve não só sua imagem como também sua identidade violada”.

3. Pelo que se extrai da matéria jornalística objeto desse processo (ID Num. 47478126 - Pág. 3), a publicação não apresenta elementos capazes de afetar ou atingir a honra do autor nem para violar a intimidade ou a vida privada, limitando-se a reportar a ocorrência de episódio envolvendo o cachorro do autor e o animal de terceira pessoa.

4. Examinando matéria idêntica, o a Egrégia Primeira turma do TJDFT afirmou que “a transmissão de informações enseja a difusão de ideias/debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião. Além disso, também se preocupou a CF em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5o, V e X). Evidenciada colisão entre esses direitos constitucionais, cabe ao julgador ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade.” (Acórdão n.942501, 20150110791394APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 214-233)

5. De fato, a reportagem objeto desse processo limitou-se a dar conhecimento ao público do entrevero ocorrido em 19/05/2022, quando o autor teria, supostamente, agredido a cadela de outra pessoa, quando estavam todos em área pública situada na Asa Norte desta capital, popularmente conhecida como “campinho dos cachorros” entre as quadras 202 e 203. Evidencia-se, que a reportagem não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo qualquer abuso, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações.

6. Outra não pode ser a conclusão, a partir do teor dos trechos mais significativos da reportagem: “[...] Uma ocorrência de maus-tratos a animais foi registrada na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após um homem ter supostamente esganado uma cadela, no último domingo (15/5), em um gramado situado entre as quadras 202 e 203 Norte [...] Por volta das 18h, a dona de uma dachshund, popularmente conhecido como “salsicha”, estava com o pet no gramado, junto de outros moradores da vizinhança, quando um homem teria se irritado com a cadela, chamada Bigu, porque o animal estaria latindo para o seu cachorro [...] “No domingo, a minha cachorra estava latindo para a Bubba (pet do suposto agressor) e eu já tinha tirado ela de perto dele algumas vezes. O Leonides não havia demonstrado nenhum sinal de irritação até então, mas quando a Bigu voltou a latir ele correu atrás dela e nós até achamos que estava brincando, mas ele a agarrou com toda força”, conta a mulher, que pediu para não ser identificada na reportagem. “Ele já estava de joelhos e, com bastante raiva, pressionou a Bigu contra o chão. Com uma das mãos, ele apertava o abdômen e, com a outra, o pescoço. A Bigu gemia de dor. Eu estava em choque e gritava para ele soltá-la”, completa. Após largar a cadela, ele teria dito à dona de Bigu que, “se ninguém educa, alguém tem que educar”. A mulher teria questionado o suposto agressor se seu pet teria feito algo além de latir, e o homem teria dito que não [...]”. Grifo nosso.

7. Além de descrever o fato em si, a matéria ainda informou que o suposto ofensor (autor) já teria enviado um vídeo para a dona da cadela agredida, lhe pedindo desculpas. Há, inclusive, no corpo da matéria, a replicação de um “post” do próprio autor em sua rede social Instagram onde ele reconheceu seu erro e pediu perdão à dona da cadela[1].

8. Também é digno de nota que a matéria deu espaço para o “outro lado” da história relatada, quando assim se expressou: “Procurado pela reportagem, Leonides disse que participa do encontro no gramado da 202/203 Norte há cerca de seis meses e afirmou que “nunca houve problema nenhum”. “O que aconteceu no dia foi que o cachorro dela estava acuando o meu e, na defesa do meu cachorro, eu peguei o dela pelo pescoço e separei do meu cachorro. Não foram mais do que dois segundos, mas ela achou que eu fui muito enérgico na forma de agir. Depois, eu a procurei e falei que, no instinto de defesa do meu animal, eu o peguei pelo pescoço, mas pedi desculpas por isso”, disse. O caso é apurado pela 2a Delegacia de Polícia (Asa Norte)”.

9. Dito de outro modo, não se há de falar em ofensa à honra do autor, na medida em que a matéria se limitou a, objetivamente, relatar um fato, além de ouvir ambos os lados acerca do que foi comunicado, em homenagem ao contraditório.

10. As consequências da dimensão subjetiva do autor: o ter sentido ofendido o seu direito à imagem; o ter sentido atingida a sua honra pelo fato de a divulgação da matéria ter chegado ao seu campo da vida social (recebimento de mensagens em rede social) são consequências da ordem da vida que não autorizam, por si só, a pretendida indenização por danos morais. Especificamente, quanto à utilização da denominação “coach espiritual”, dela não se observa carga ofensiva ou de cunho pejorativo, dado que coach é o profissional que prepara, treina, instrui alguém em determinada área da vida, não sendo desabonadora a qualificação.

11. Isto posto, não se vislumbra a ocorrência do dano moral, razão pela qual merece ser reformada a sentença.

12. No que diz respeito, especificamente, à pretensão do autor para a exclusão de seu nome dos resultados das buscas nas ferramentas de busca (“Google” e “Bing”), de modo que seu nome não seja vinculado à tal matéria jornalística, também não lhe assiste razão. Trata-se a medida pretendida, do chamado “direito ao esquecimento”, e no tocante ao assunto tem aplicação a tese firmada no tema 786 do Supremo Tribunal Federal: “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". Com efeito, a situação fática dos autos não se enquadra em exceção à referida tese, uma vez que não restou configurado excesso ou abuso no exercício da liberdade de expressão, mantendo-se incólume a honra e todos os demais direitos relativos à dignidade da vida privada do autor.

13. RECURSOS DE METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA, UOL UNIVERSO ONLINE S/A REQUERIDO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDAS CONHECIDOS E PROVIDOS

Para reformar a sentença julgar improcedentes os pedidos.

14. Sem custas nem honorários, dada a inexistência de recorrente vencido.

[1] “Sobre o caso envolvendo o cachorro Bigu na Asa Norte: entrei em contato com a tutora XXX reconheci meu erro e pedi perdão e me coloco à disposição para apaziguar”